Tribunal: TJDFT
Processo: 0722631-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. STJ. TEMA 106. LAUDO TÉCNICO. NATJUS. FORNECIMENTO JUSTIFICADO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO STJ. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para confirmar o pedido antecipatório e determinar o fornecimento do medicamento NIVOLUMABE 200 mg, pelo tempo que se fizer necessário ao seu tratamento, na forma prescrita no relatório médico. Em seu recurso a parte recorrente suscita preliminar de incompetência, considerando a necessidade de a União integrar o feito. No mérito, defende que não restaram demonstrados os requisitos que autorizam o fornecimento de medicação não padronizada pleiteada, pugnando, pois, pela reforma da sentença.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 22925069). Parecer da d. Procuradoria pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 22465079).

III. Sustenta a parte recorrida preliminar de incompetência, uma vez que se trata de pedido de medicamento não padronizado pelo SUS, razão pela qual deve a União integrar o feito, com a demanda sendo apreciada pela Justiça Federal. Não obstante, apenas pedidos de medicamentos sem registro na Anvisa é que exigiriam a participação da União no polo passivo, sendo que os remédios indicados nesta demanda possuem o devido registro, situação distinta da elencada no Tema 793 de Repercussão Geral. Preliminar rejeitada.

IV. O direito à saúde e à vida constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar, inclusive no fornecimento de medicamentos, a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios decorre de imposição legal e constitucional.

V. O artigo 196 da Constituição Federal preceitua, ainda, que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, a LODF também assegura idêntico direito (arts. 204 e 207).

VI. A respeito da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos pelo Poder Público, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo, fixou as seguintes teses (Tema 106): “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018; EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018)

VII. A incapacidade financeira (ID 2208540) e o registo do medicamento na ANVISA (ID 22087572) restam incontroversos nos autos, tendo como ponto controvertido a verificação quanto à imprescindibilidade/necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS.

VIII. Os laudos médicos acostados aos autos (ID 22085642, 22087528, 22087607, 22087619, 22087629) acrescidos do relatório avaliativo expedido pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS (ID 22087572), do qual tomo emprestado o histórico clínico da parte autora/recorrida, revelam que esta “tem diagnóstico de neoplasia maligna de pulmão metastático desde 2015. Exame de imuno-histoquímica confirmou adenocarcinoma de pulmão EGFR mutado. Inicialmente foi submetida à quimioterapia paliativa de 1a linha com carboplatina e paclitaxel, sem resposta terapêutica e importante toxicidade. Frente a isso, foi instituída 2a linha de tratamento com gefitinibe, em junho de 2016, que se manteve por 2 anos. Ainda assim evoluiu com progressão da doença, sendo realizada biópsia líquida que revelou deleção no éxon 19 e mutação T790M. Indicado tratamento com osimertinibe 80mg/dia por 3 anos, entretanto, nos últimos exames de imagem, vem apresentando evolução da doença. Diante do quadro de progressão da neoplasia, o médico do paciente indica o uso de nivolumabe 200mg (3mg/kg), endovenoso, a cada 02 semanas, por até 35 ciclos ou a progressão da doença/toxicidade”.

IX. Consta ainda do laudo emitido pelo médico que assiste a parte autora/recorrida (ID 22087629) a necessidade de utilização do medicamento nivolumabe 200mg, asseverando que a “indicação em bula para a neoplastia e estágio da doença que a paciente se encontra”, bem como a inexistência no SUS de “medicação que substitua a que está sendo solicitada”.

X. O NATJUS, órgão auxiliar deste Tribunal, considerou como justificado o atendimento da demanda, asseverando que “as evidências demonstram que a paciente pode se beneficiar do tratamento com o nivolumabe, em termos de aumento de sobrevida e melhora da qualidade de vida”, fazendo ressalvas tão somente quanto à performance do medicamento e o impacto financeiro nos cofres públicos.

XI. Destarte, restando comprovada a necessidade da medicação, por meio de laudo emitido pelo profissional competente, tendo a parte autora atendido todos os requisitos fixados no Tema 106, somado ao laudo elaborado pelo NATJUS que considerou como justificado a pedido de fornecimento do medicamento, deve ser garantido o pleito autoral, a fim de que se evite complicações da grave doença que acomete a parte autora/recorrida.

XII. Por fim, consigne-se que o pedido de sequestro de verbas para o cumprimento da obrigação deve ser realizado no juízo de origem, órgão ao qual competente sua análise.

XIII. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.

XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.